Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728170-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSELITA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014